Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707627-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR ALVES BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Nadir Alves Borges, em face da r. sentença (ID 15281844) que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais movida pela Apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais de limitação dos descontos na conta corrente da Autora e de condenação dos Réus ao pagamento de danos morais. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 15351441). O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Com efeito, em certidão coligida pela Vara de origem, informou-se que “a sentença ID no 52296131 foi disponibilizada no DJe/sistema em 18/12/2019” (ID 15281851), considerando-se publicada no dia subsequente, qual seja, em 19/12/2019. De fato, nos expedientes relativos ao processo, disponíveis para consulta no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se a informação de que se registrou a ciência da Autora/Apelante acerca da r. sentença em 19/12/2019, à meia-noite. Portanto, o início da contagem do prazo para a interposição de Apelação pela Autora dar-se-ia no primeiro dia útil subsequente. Ocorre que, nos termos do artigo 60 da Lei no 11.697/2008, “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro”, de modo que os prazos processuais permanecem suspensos nesse ínterim. Ademais, através da Portaria Conjunta 120, de 6/12/2019, este eg. TJDFT suspendeu os prazos processuais no intervalo compreendido entre 7 e 20 de janeiro de 2020, asseverando que “Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período”. No mesmo sentido, dispõe o artigo 220, caput, do CPC/15: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Assim, considerando que, entre 20/12/2019 e 20/1/2020, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação pela Autora (artigo 1.003, § 5o c/c artigo 219 do CPC/15) iniciou-se em 21/1/2020, findando-se, portanto, em 10/2/2020. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 11/2/2020 (ID 15281847), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, a fim de dirimir eventuais dúvidas, que, no caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT tenha indicado à Autora que a data limite para a manifestação relativa à sentença era 11/2/2020, as informações presentes no processo, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), demonstraram de forma clara a data da publicação da r. sentença, razão pela qual não há como sustentar que a parte tenha sido induzida em erro. Ressalte-se que, nos próprios expedientes do processo disponíveis no sistema do PJE da 1a Instância, consta a informação de que a Autora/Apelante registrou ciência acerca do decisum em 19/12/2019, à meia-noite, de tal sorte que a Requerente tinha ciência de que a fluência do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teria início no primeiro dia útil subsequente após a suspensão dos prazos processuais, qual seja, 21/1/2020, findando-se em 10/2/2020. Dessa forma, uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à publicação da r. sentença, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve indução da Autora em erro. Portanto, o recurso afigura-se intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator